Tribunal: TJDFT
Processo: 0704336-48.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do Código Penal), fixando a pena em 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. O recurso busca o afastamento da qualificadora e a fixação do regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar se a ausência de laudo pericial direto impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo, quando outros elementos de prova, como filmagens e a confissão do réu, demonstram a sua ocorrência; e (ii) analisar a adequação do regime inicial semiaberto para réu multirreincidente e com maus antecedentes, condenado a pena inferior a quatro anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de laudo pericial direto não obsta o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo. Conforme o art. 158 do Código de Processo Penal, a prova pode ser suprida por outros meios, diretos ou indiretos. No caso, as filmagens das câmeras de segurança, que registraram a ação delituosa, somadas à confissão detalhada do réu sobre o arrombamento com o uso de um alicate, constituem um robusto conjunto probatório indireto, suficiente para comprovar a qualificadora.
4. A manutenção do regime inicial semiaberto é medida que se impõe. Embora a pena seja inferior a quatro anos, a fixação de regime mais brando é inviável em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e da multirreincidência do réu, que denotam maior reprovabilidade da conduta e acentuada periculosidade social. A medida está em conformidade com o art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e com o entendimento consolidado na Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de perícia técnica direta não impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, quando outros elementos probatórios, como vídeos de vigilância e a confissão do acusado, comprovam inequivocamente sua ocorrência. 2. A presença de maus antecedentes e a multirreincidência justificam a imposição de regime prisional mais gravoso que o previsto apenas pelo 'quantum' da pena, sendo adequado o regime semiaberto para o condenado a pena inferior a quatro anos nessas condições."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, §§ 2o e 3o, 44, 59, 65, III, "d", 77 e 155, § 4o, I; Código de Processo Penal, art. 158.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 269/STJ; STJ, Tema 585; STJ, AgRg no HC 955.847/SC.